Tribunal: TJMT
Processo: 1003205-91.2024.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003205-91.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ARIOSMAR NERIS - CPF: 930.408.735-04 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DA ROCHA - CPF: 062.344.208-69 (APELANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO QUANTO A PEDIDOS EXPRESSOS DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ABUSO DE DIREITO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS SEM ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. NULIDADE CONFIGURADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por JOSE APARECIDO DA ROCHA contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT. A sentença reconheceu a consolidação da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário, com base no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, e condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O apelante alega nulidade da sentença por omissão quanto aos pedidos de condenação da parte autora por litigância de má-fé e abuso de direito, além de violação ao art. 1.022 do CPC pela rejeição dos embargos de declaração sem enfrentamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em vício de citra petita ao deixar de apreciar pedidos formulados na contestação; (ii) estabelecer se a rejeição dos embargos de declaração, sem enfrentamento das omissões apontadas, violou o dever de fundamentação e o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura vício de citra petita a omissão da sentença quanto aos pedidos expressos formulados na contestação, especialmente aqueles relativos à condenação da parte autora por litigância de má-fé e abuso de direito, o que compromete a integralidade da prestação jurisdicional.

A rejeição liminar dos embargos de declaração, sem qualquer enfrentamento das omissões apontadas, viola o art. 1.022, II, do CPC, que impõe ao julgador o dever de sanear omissões relevantes à solução da controvérsia.

Tal omissão judicial afronta ainda os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) e da fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX), acarretando a nulidade parcial da sentença.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de apreciação de pedidos relevantes implica nulidade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A sentença que deixa de apreciar pedidos expressamente formulados na contestação incorre em vício de citra petita, sendo nula nessa parte.

A rejeição dos embargos de declaração sem análise das omissões apontadas viola o dever de fundamentação previsto no art. 1.022 do CPC e os princípios constitucionais da jurisdição plena e motivação das decisões.

Deve ser anulada a sentença omissa, com retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão que examine todos os pedidos e fundamentos apresentados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSE APARECIDO DA ROCHA contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que tramitou na 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT.

A sentença julgou procedente o pedido autoral, consolidando a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Condenou ainda o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça deferida.

O apelante, em suas razões, alega que a sentença é citra petita, porquanto deixou de apreciar pedidos expressos formulados na contestação quais sejam condenação do banco por litigância de má-fé e abuso de direito.

Argumenta ainda que os embargos de declaração interpostos para suprir a omissão foram rejeitados sem a devida análise de mérito, com aplicação de multa, o que configura violação ao art. 1.022 do CPC e aos princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) e da fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX).

As contrarrazões apresentadas ID.270139418.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da sentença, sob o aspecto da alegada omissão quanto aos pedidos de condenação por litigância de má-fé e abuso de direito formulados na contestação.

Com efeito, verifica-se que o réu formulou expressamente tais pedidos, os quais não foram sequer mencionados na sentença prolatada.

Diante disso, opôs embargos de declaração (ID 172530890), os quais foram rejeitados liminarmente, com aplicação de multa por suposta intenção protelatória (ID 176611203), sem qualquer enfrentamento das omissões apontadas.

Tal conduta viola frontalmente o art. 1.022, II, do CPC, que impõe ao julgador o dever de sanar omissão sobre ponto relevante para o deslinde da controvérsia, ainda que para o fim de rejeitá-lo de forma fundamentada. Ao ignorar pedidos expressos do réu, a sentença incorreu em vício de
citra petita
, acarretando sua nulidade parcial.

Constitui sentença
citra petita
aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial.

(AgInt no REsp n. 1.760.472/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020)

A jurisprudência é pacífica no sentido de que configura nulidade a omissão judicial quanto a pedidos ou matérias relevantes para o deslinde da causa:

“SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE. O juiz deve decidir todos os pedidos e questões suscitadas pelas partes e que sejam relevantes para a solução da controvérsia. A ausência de apreciação de pedido implica nulidade da sentença. Precedentes do STJ.” (TJSP, Apelação Cível 1003508-58.2019.8.26.0576, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 11/10/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA . SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1.
"Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial" (AgInt no REsp 1.760.472/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020).2
. O Tribunal de origem, mediante o exame dos elementos informativos da demanda, concluiu que era necessária a produção de provas acerca do direito da parte agravada.3. Infirmar as conclusões do julgado demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.051.307/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023)

Além disso, a ausência de análise dos embargos declaratórios configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), pois o Poder Judiciário deixou de prestar a tutela jurisdicional plena e adequada.

Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão, apreciando expressamente os pedidos de condenação por má-fé e abuso de direito formulados na contestação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja prolatada nova decisão que aprecie expressamente todos os pedidos e fundamentos da contestação, notadamente aqueles relativos à alegada litigância de má-fé e abuso de direito.

Ficam prejudicadas as demais alegações recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025